Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-46.2017.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004841-46.2017.8.07.0010 RECORRENTES: MARIA HELENA DE SOUSA MENDES, OTNO MENEZES COSTA RECORRIDO: GLEYDSON REIS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VEÍCULO OFERECIDO EM PERMUTA E PAGAMENTO DO PREÇO AVENÇADO. TRADIÇÃO E OUTORGA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM NATUREZA DE CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO. PENHORA. DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FATO SUBSEQUENTE. FATO ALHEIO AO ALIENANTE DO VEÍCULO. RISCOS DA EVICÇÃO. IMPUTAÇÃO (CC, ART. 447). INVIABILIDADE. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. DEMORA NA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO PARA SEU NOME OU DE TERCEIRO. PERMANÊNCIA DO AUTOMÓVEL EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INÉRCIA. RISCOS DA EVICÇÃO. IMPUTAÇÃO AO PERMUTANTE/ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. RENDA MENSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. APELO ADESIVO DOS AUTORES PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, por sua vez, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o), donde emerge que, sobejando intangível, ponderada, ademais, com os elementos probatórios que ratificam a situação de hipossuficiência econômica, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 2. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que postulara e é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos anteriormente à formulação da salvaguarda, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse, o recurso do agraciado resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão ou suspensão da exigibilidade dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados, acaso preservados (CPC, arts. 98, § 3o, e 1.072, III). 3. Concertada permuta de veículos que envolvera a cessão de direitos de propriedade sobre veículo usado pertencentes ao permutante/alienante como parte do pagamento do automotor negociado, ao permutante/adquirente, como novel titular da posse e propriedade do automóvel que recebera em permuta como pagamento, está afeta a obrigação de promover a transferência da titularidade do bem para seu nome como medida destinada a regularizar a situação do automotor perante os órgãos de trânsito e o fisco, e, outrossim, de se resguardar de futuras constrições. 4. Estando o veículo usado oferecido em dação em pagamento/permuta livre e desembaraçado de quaisquer ônus à época do negócio, salvo o ônus da alienação fiduciária que o afetava, que, contudo, a par de ser do conhecimento do adquirente/permutante, fora liberado logo na sequência, aperfeiçoada a tradição e outorgada em favor do adquirente procuração com poderes que a transmudaram em cessão de direitos, permitindo que transferisse o automóvel para seu nome ou de terceiro, não adotando nenhuma das providências, resultando que, passados 6 (seis) meses, o veículo viesse a ser penhorado no ambiente de ação promovida em face daquele em nome do qual estava registrado no órgão de trânsito, inviável que o permutante/alienante seja, sob o prisma de que deve acobertar o adquirente dos riscos da evicção, responsabilizado pelo fato e obrigado a repetir o correspondente ao preço estimado do automotor. 5. Estando o adquirente/permutante na posse do veículo que recebera em dação em pagamento/permuta e municiado de todos os meios e instrumentos necessários à transmissão da coisa para seu nome ou de terceiro, porquanto não subsistia nenhum ônus afetando-o e obstando a transmissão do automotor, a inércia em que incidira na adoção das obrigações que lhe estavam afetadas, permitindo que o veículo, continuando em nome do antigo proprietário estranho ao negócio, viesse a ser penhorado e alienado, inviável que o permutante/alienante seja responsabilizado pelo havido sob o prisma da evicção, porquanto a perda da posse e titularidade do bem derivara da inércia do adquirente (CC, art. 447). 6. O provimento dum recurso, prejudicando o da parte contrária, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 8. Apelação do réu conhecida e provida. Apelo adesivo dos autores prejudicado. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos artigos 447 do Código Civil, 123 e 134, ambos do CTB, aduzindo que deve ser reconhecida a evicção do veículo vendido pelo recorrido, ao argumento de que teria assinado o documento de transferência (DUT) apenas quando já havia sido determinada a restrição judicial sobre o veículo, bem como pela desídia na comunicação ao DETRAN após 30 (trinta) dias da venda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 447 do Código Civil, 123 e 134, ambos do CTB. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “estando o adquirente/permutante na posse do veículo que recebera em dação em pagamento/permuta e municiado de todos os meios e instrumentos necessários à transmissão da coisa para seu nome ou de terceiro, porquanto não subsistia nenhum ônus afetando-o e obstando a transmissão do automotor, a inércia em que incidira na adoção das obrigações que lhe estavam afetadas, permitindo que o veículo, continuando em nome do antigo proprietário estranho ao negócio, viesse a ser penhorado e alienado, inviável que o permutante/alienante seja responsabilizado pelo havido sob o prisma da evicção, porquanto a perda da posse e titularidade do bem derivara da inércia do adquirente” (ID Num. 52013667 - Pág. 2). De modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017